Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713152-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HARRISON ROCHA DOS SANTOS IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Diante da certidão da secretaria da Turma informando que até a presente data não foram juntadas, pela autoridade coatora, as informações solicitadas (ID 17647786), solicitem-se novamente as informações, COM URGÊNCIA, inclusive por meio de telefone. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, consoante determinado no Despacho de ID 16256789. Em seguida, enviem-se os autos conclusos ao e. Relator originário. Brasília-DF, 16 de julho de 2020 11:55:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator